Tribunal: TJDFT
Processo: 0708899-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTO JUNTADO INTEMPESTIVAMENTE. ACOLHIDA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. RESP 19954581/SP. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais que declarou a inexistência dos débitos e a nulidade das operações de mútuo realizadas, além de condenar a parte ré a restituir ao autor todas as parcelas pagas, referentes aos mútuos, em dobro. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença. Afirma que, embora não informado em juízo, o autor registrou ocorrência no SAC do BRB informando sobre o golpe sofrido (golpe do motoboy) e que foi negligente ao entregar seu cartão e expor a sua senha pessoal a pessoa estranha após receber um telefonema do golpista.
2. Preliminar de desentranhamento de documento juntado intempestivamente acolhida. 2.1. Em sede de contrarrazões, o apelado pugna pelo desentranhamento do documento acostado no bojo do recurso, por ter sido apresentado em fase processual inoportuna e de forma intempestiva, assim violando os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil. 2.2. Dos autos, verifica-se que o apelante, a despeito de tecer considerações em sede de contestação sobre a ocorrência de “golpe do motoboy” e que o autor teria feito registro do golpe junto ao SAC do banco, não fez prova de suas alegações, somente apresentando documento supostamente relativo ao registro de ocorrência por parte do autor em sede recursal. 2.3. Segundo preceitua o art. 434 do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. A juntada extemporânea, consoante o art. 435, Parágrafo único, do CPC, diz respeito a documento que ateste fato antigo de ciência nova ou documento novo destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 2.4. No caso, além do documento não se amoldar àqueles que a lei autoriza a juntada extemporânea, sequer justifica o apelante a razão pela qual não foi acostado aos autos no momento oportuno.
3. Da responsabilidade civil da instituição financeira. 3.1. É cediço que a responsabilidade civil objetiva, preconizada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, visa proteger a parte mais vulnerável da relação de consumo, de modo que o risco da atividade não pode ser transferido ao consumidor. 3.2. Assim, entende-se que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o, do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 3.3. No caso dos autos, o apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros na fraude perpetrada. 3.4. Restou incontroverso que a fraude fora perpetrada por terceiros, os quais, não se sabe como, obtiveram acesso à conta do autor realizando empréstimos, transferências e compras por meio de cartão de crédito e débito. Nesse contexto, forçoso reconhecer que os fraudadores de alguma forma obtiveram prévio acesso aos dados pessoais do autor, informações essas em poder da instituição financeira, que assume o risco inerente à atividade bancária. 3.5. Cumpre mencionar, também, que, logo após a ocorrência da fraude, ocorreram diversas transações atípicas e de valores elevados na conta do apelado. Ou seja, transações que fugiam, totalmente, do histórico de movimentação da conta, em montantes elevadíssimos e em muito destoantes da renda mensal auferida pelo autor, sem que tenha havido qualquer constatação pela instituição. 3.5.1 A regra da experiência do homem comum revela que via de regra as instituições bancárias, e o apelante não é exceção, sempre que haja emissão de cheque de determinado valor, costuma telefonar para confirmar a emissão e o valor da cártula, e no caso dos autos simplesmente não houve nenhuma preocupação da instituição financeira quanto as transações que estavam sendo efetuadas. 3.6. Portanto, resta demonstrado o nexo causal para configuração da responsabilidade objetiva da parte apelante decorrente da falha na prestação do serviço em evitar as operações fraudulentas. 3.7. Inclusive, em caso semelhante, já se manifestou o STJ: “[...] 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.” (REsp n. 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 18/08/2022).
4. É sabido que a ocorrência de fraudes no sistema bancário, das quais resultam danos a correntistas, caracteriza fortuito interno, por integrar os riscos do negócio, e, por esse fato, não exclui a obrigação do banco de indenizar o consumidor. 4.1. Ademais, a fraude integra o risco da atividade empresarial, de maneira que também se caracteriza como fortuito interno, motivo pelo qual não pode ser afastada a responsabilidade civil, nos moldes do art. 14 do CDC. 4.2. Precedente desta Corte: “[...] 3. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o enunciado de Súmula n. 479 do e. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." [...] (07072328120188070014, Rel: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2020).
5. Em razão da improcedência do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários devidos pelo apelante devem ser majorados, de 7% (2/3 fixados em sentença) para 9% do valor da condenação, a ser apurado em liquidação.
6. Recurso improvido.